Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. CONDOMÍNIO FECHADO. INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUIDA. 1-PRELIMINARES: a) FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO. b) CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. 2- DO MÉRITO: PROMITENTE CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DA OBRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PROVA CONTRÁRIA PRODUZIDA PELO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Das Preliminares: a) Foro de Eleição Contratual.A competência estabelecida pelo art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, é uma faculdade conferida ao consumidor, com o objetivo de facilitar sua defesa em Juízo.

1.1 Caso o consumidor integre o polo ativo da demanda, o entendimento firmado por aquele Superior Tribunal é de facultar ao consumidor a escolha do foro, à luz da norma protetiva estabelecida em seu benefício e em contemplação à sua hipossuficiência e vulnerabilidade.

b) Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha caso o intuito buscado, comprovação de entrega do imóvel, não seja possível ser concretizado por meio testemunhal, necessitando a efetiva comprovação documental.

2. É cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, porquanto, no presente caso concreto, a relação jurídica sob exame amolda-se nos exatos termos do art. 3o § 2o, do CDC. Ademais, o contrato em questão amolda-se ao que se denomina de "contrato de adesão", onde o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas.

3. Conforme entendimento dominante desta Corte, é válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável.

4. As provas colhidas nos autos não comprovam a efetiva entrega do imóvel (ou a sua convocação para entrega) ao consumidor, mesmo após o prazo de tolerância de 180 dias.

5. Ao contrário as provas trazidas pelo consumidor corroboram sua narrativa, comprovando que o empreendimento não foi entregue até o ajuizamento da ação.

6. Rescisão contratual devida.

7. RECURSO CONHECIDO.PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO IMPROVIDO.